Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721385-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUGENIO SILVA SALES AGRAVADO: FERNANDES E ASMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 41096809. A pretensão do agravante deverá ser formulada perante o juízo de primeiro grau. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022 12:27:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator